Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714629-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS, ERIKA FUCHIDA, PATRICIA ARAUJO PEREIRA RECORRIDO: URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO ACORDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de ordem pública a qual pode ser arguida, inclusive, de ofício, não há de se falar em inovação recursal. 2. É certo que nos contratos realizados entre particulares há amplo espaço para o exercício da autonomia privada, facultando-se a inserção de disposições que visam compelir o cumprimento da obrigação firmada, quando não ofensivas aos preceitos de ordem pública decorrentes dos vetores constitucionalmente estabelecidos, a exemplo da função social dos contratos. 2.1 A existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera, contudo, as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. 3. Aplicar a cláusula em sua totalidade diante das impontualidades exaradas e determinar o prosseguimento da execução é medida excessivamente desarrazoada e atenta diretamente contra o Princípio da Boa-fé objetiva. 4. O próprio ordenamento jurídico impõe o dever judicial de, em casos de flagrante excesso, reduzir a penalidade contratual aplicada, em observância à norma de ordem pública inserta no artigo 413 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 113 e 413, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a manutenção da cláusula penal acordada entre as partes, sob pena de afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual. Asseveram que o decisum objurgado determinou a redução da cláusula penal em 98,25% (noventa e oito vírgula vinte e cinco por cento), o que seria desproporcional. Subsidiariamente, pedem que a redução seja no patamar de 50% (cinquenta por cento). Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 113 e 413, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO COMPRADOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. No caso concreto, o acolhimento das teses relativas à nulidade do contrato, ao não cumprimento da avença e à exceção do contrato não cumprido demandaria a interpretação do contrato e o reexame de fatos e provas. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, o que não é o caso dos autos, considerando que a cláusula penal foi estipulada em dez por cento do valor do negócio e foi total o inadimplemento contratual. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1586117/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/3/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à cláusula penal ser excessiva decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024